Tribunal: TJSP
Processo: 1020122-05.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DANO MORAL. Ação declaratória e indenizatória. Alegação de restrição cadastral indevida ao nome da autora. Existência de registros desabonadores precedentes ao examinado na causa. Danos morais indenizáveis não configurados. Falta de prova de que tenha a autora impugnado judicialmente e de modo fundamentado as anteriores restrições cadastrais ao seu nome. Aplicabilidade ao caso da Súmula n. 385,

Ementa:
DANO MORAL. Ação declaratória e indenizatória. Alegação de restrição cadastral indevida ao nome da autora. Existência de registros desabonadores precedentes ao examinado na causa. Danos morais indenizáveis não configurados. Falta de prova de que tenha a autora impugnado judicialmente e de modo fundamentado as anteriores restrições cadastrais ao seu nome. Aplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Consideração de que a admissibilidade do emprego de aludido entendimento sumulado nas ações propostas contra o credor que procedeu à restrição cadastral alegadamente indevida, foi pacificada pelo STJ, com o julgamento do Recurso Especial n. 1386424/MG, sob o regime de recurso repetitivo. Ordem de expedição de ofícios a OAB e ao MP mantida, ante a existência de sérios indícios do intuito de induzir o juízo a erro, considerado para tanto a apresentação de pesquisa específica em nome da autora no SCPC, com a ocultação da existência de prévios registros cadastrais em seu nome. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, apenas para declarar a inexistência da dívida. Honorários advocatícios de sucumbência bem delimitados em R$ 2.000,00, sopesado para tanto a configuração da sucumbência recíproca e de que se cuida desprovida de complexidade. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564257
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020122-05.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JERUSA
MACEDO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020122-05.2019.8.26.0405 -Voto no 38854
2
VOTO N. 38854
APELAÇÃO N. 1020122-05.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MARIO SERGIO LEITE
APELANTE: JERUSA MACEDO ALVES
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
DANO MORAL. Ação declaratória e indenizatória. Alegação
de restrição cadastral indevida ao nome da autora. Existência
de registros desabonadores precedentes ao examinado na
causa. Danos morais indenizáveis não configurados. Falta de
prova de que tenha a autora impugnado judicialmente e de
modo fundamentado as anteriores restrições cadastrais ao seu
nome. Aplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do Superior
Tribunal de Justiça. Consideração de que a admissibilidade do
emprego de aludido entendimento sumulado nas ações
propostas contra o credor que procedeu à restrição cadastral
alegadamente indevida, foi pacificada pelo STJ, com o
julgamento do Recurso Especial n. 1386424/MG, sob o regime
de recurso repetitivo. Ordem de expedição de ofícios a OAB e
ao MP mantida, ante a existência de sérios indícios do intuito
de induzir o juízo a erro, considerado para tanto a
apresentação de pesquisa específica em nome da autora no
SCPC, com a ocultação da existência de prévios registros
cadastrais em seu nome. Pedido inicial julgado parcialmente
procedente, apenas para declarar a inexistência da dívida.
Honorários advocatícios de sucumbência bem delimitados em
R$ 2.000,00, sopesado para tanto a configuração da
sucumbência recíproca e de que se cuida desprovida de
complexidade. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 142/143, de relatório adotado, que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com reparação de danos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que não se justifica a ordem de
expedição de ofício à OAB e ao Ministério Público, porquanto apenas houve pesquisa
específica do nome da autora no SCPC, a mandante ratificou a procuração outorgada à sua
advogado e reconheceu a ilegitimidade da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito, enfatizando que os dados divulgados pelo referido órgão de proteção ao crédito são
relativos aos últimos cinco anos, de sorte que se referem a pesquisa completa em nome da
recorrente. Aduz que a Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável ao
caso vertente, eis que os registros desabonadores precedentes ao seu nome são objetos de
discussão judicial. Menciona que a referida súmula apenas se aplica nos casos de ações
indenizatórias ajuizadas contra os órgãos de proteção ao crédito. Postula que seja o réu
condenado ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020122-05.2019.8.26.0405 -Voto no 38854
3
51.950,00, assim como dos encargos sucumbenciais.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória e indenizatória que foi
julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da dívida impugnada pela
autora, objeto do contrato n. 345223738000099FI, no valor de R$ 165,52, inserida no
SCPC no dia 20 de dezembro de 2017 (fls. 29), rejeitado, no entanto, o pedido de
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Recorre a autora, mas o recurso de apelação por ela interposto não
comporta provimento.
É que, ao contrário do que asseverou a autora no apelo, está correta
a r. sentença no capítulo em que rejeitou a postulação indenizatória, tendo em vista que
registrava ela, à época do registro desabonador em exame, precedentes restrições cadastrais
ao seu nome [Pernambucanas Finan S/A-Pefisa, no valor de R$ 106,67, incluída em
09-02-2017; JJL Tratamento Odontológico Ltda, no valor de R$ 64,60, inserida no dia
02-08-2016; Max Óptica Ltda, no valor de R$226,00, incluída em 03-07-2017 e Banco Ibi
S.A. Banco Múltiplo, no valor de R$ 361,12, incluída em 13-07-2017 (fls. 116/117)] e
não demonstrou ela cabalmente que estes apontamentos tenham sido declarados
inexigíveis, como alega, tanto é que não trouxe para estes autos cópias das principais peças
das ações por ela alegadamente ajuizadas, de molde a evidenciar, ao menos, a
verossimilhança de sua assertiva acerca da ilegitimidade das precedentes restrições
cadastrais ao seu nome.
Na verdade, os elementos probantes contidos nos autos bem
demonstram a despreocupação da recorrente com a preservação de seu bom nome na praça
e conflitam com sua assertiva inicial de que, com a anotação e consequente registro e
manutenção de seu nome em bancos de dados de maus pagadores, experimentara abalo de
crédito, pois não se afigura crível que pessoa que efetivamente zele pela preservação de seu
bom nome sujeite-se
sem justificativa plausível
ao inadimplemento de outras
obrigações, gerando-lhe restrição cadastral, certo é que a invocada ilegitimidade de tais
registros desabonadores não resultou evidenciada nestes autos.
Aliás, indicou a recorrente no apelo apenas três ações judiciais por
ela proposta [(fls. 161)], não comprovando a propositura de demandas contra os demais
responsáveis pela inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes [o processo n.
1020246-24.2019.8.26.005 refere-se ao Banco do Brasil S/A, o processo n.
1020121-20.2019.8.26.0405 relaciona-se ao Banco Bradescard S/A e o processo n.
1081158-90.2019.8.26.0100 refere-se a Itapeva V Multicarteira FIDC não Padronizados
(fls. 161 e 116/117)], de modo que se afigura correta a aplicação ao caso em cotejo da
diretriz traçada pela Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça.
Deveras, não cuidam estes autos de situação que guarde similitude
com a generalidade dos casos que geram o direito a indenização por danos morais, por ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020122-05.2019.8.26.0405 -Voto no 38854
4
ofensivo à boa imagem, porquanto dúvida não há remanescer no sentido de que não tem
legitimidade para alegar danos morais quem já registra anteriores restrições financeiras, até
porque, à míngua de prova convincente em sentido contrário, a mera circunstância da
repetição da negativação arreda por completo a caracterização de abalo de crédito.
Nesse ponto, não é demasiado registrar que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento sobre a matéria com edição da Súmula
n. 385, que preconiza que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento”.
Ademais, por ocasião do julgamento pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob o regime de recurso repetitivo, do REsp 1386424/MG, relatado pela Ministra
Maria Isabel Gallotti e julgado no dia 27-04-2016, resultou assentado que, “embora os
precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada
contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento 'quem já é registrado como mau
pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito', cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro
Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a
inscrição irregular. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras
anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro
de inadimplentes”.
Assim, o registro de pendências financeiras diversas em nome da
autora (fls. 116/117) importa na hipótese vertente em ausência do requisito moral a ser
protegido pelo Direito, pois quem permite a materialização de tal comportamento
reprovável não pode ser ofendido em sua imagem, pelo mesmo motivo, por já estar ela
maculada por fato de idêntica natureza.
E agiu com correção o magistrado ao determinar a expedição de
ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil/SP e ao Ministério Público, tendo em vista a
existência de sérios indícios de que houve mesmo tentativa de induzir o juízo em erro com
a anexação à petição inicial de consulta específica do SCPC, em nome da autora, olvidando-
se sua advogada de exibir nos autos o extrato cadastral completo dos últimos cinco anos,
que foi obtido após a expedição de oficio pelo juiz (fls. 116/117), ou de apresentar, ao
menos, o extrato contendo as restrições cadastrais ainda vigentes em nome da autora. Esse
quadro permite a presunção de que a causídica, patrocinadora de centenas de ações
semelhantes e que inclusive figura no NUMOPEDE, deve mesmo prestar explicações na
esfera própria dos motivos que a levam a atuar em juízo desta forma predatória, tanto é
que, conquanto aduza que jamais tentou induzir o juiz a erro, em suas razões recursais, ao
alegar a inaplicabilidade da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça, aponta o
ajuizamento de ações contra réus que não guardam vinculação alguma com os prévios
apontamentos do nome da recorrente em cadastro de inadimplentes, tudo a referendar o
acerto da ordem de expedição dos ofícios em cotejo.
Também não vinga a assertiva de que os honorários advocatícios
fixados em dois mil reais representam valor excessivamente módico, mesmo porque se
cuida aqui de ação destituída de maior complexidade, não fosse bastante a configuração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020122-05.2019.8.26.0405 -Voto no 38854
5
sucumbência recíproca, a evidenciar a adequação da verba honorária arbitrada na r.
sentença em favor da advogada da recorrente.
Correta a r. sentença, portanto, ao julgar improcedente o pedido
inicial, no que tange à postulação indenizatória, elevados os honorários devidos ao
advogado do réu, em virtude do trabalho adicional realizado na etapa recursal (fls.
190/203), para R$ 3.000,00, observada a gratuidade processual concedida à autora.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)